Tribunal: CARF
Processo: 10880.946281/2015-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-12-22

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.946281/2015-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.585 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
COQUEPAR - COMPANHIA DE COQUE CALCINADO DE PETRÓLEO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
TRATADO. SERVIÇOS TÉCNICOS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
O tratamento tributário a ser dispensado aos rendimentos pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos por fonte situada no Brasil a pessoa física
ou jurídica residente no exterior pela prestação de serviços técnicos e de
assistência técnica, com ou sem transferência de tecnologia, com base em
acordo ou convenção para evitar a dupla tributação da renda celebrado pelo
Brasil será aquele previsto no respectivo Acordo ou Convenção, no artigo que
trata de royalties, quando o respectivo protocolo contiver previsão de que os
serviços técnicos e de assistência técnica recebam igual tratamento, na hipótese
em que o Acordo ou a Convenção autorize a tributação no Brasil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, nos termos do relatório e do voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando Beltcher
da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Eduardo Monteiro
Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade contra indeferimento de pedido de restituição recolhimento de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.946281/2015-29
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.585 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946281/2015-29

IRRF - cód. receita 0422 de 23/05/2012. Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o
relatório da Decisão Recorrida (e-fls. 323 e ss):
1. Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório Eletrônico
nr rastreamento 108900949, que não reconheceu pagamento indevido de Imposto de
Renda Retido na Fonte sob o código de receita 0422 IRRF - ROYALTIES E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA - RESIDENTES EXTERIOR, data 23/05/2012, em razão de
o recolhimento encontrar-se integralmente alocado a débito do sujeito passivo, e
indeferiu a restituição pleiteada no PERDComp 19465.44041.040315.1.2.04-1950 no
valor de R$ 187.726,31:

2. A Manifestação de Inconformidade destaca em seu início a conexão deste com outros
processos, posto que o objeto do presente litígio em tudo se assemelha a outros Pedidos
de Restituição de pagamentos considerados indevidos pelo Interessado relativos ao
mesmo tributo, e fundamentados nos mesmos documentos e nas mesmas razões de
pedir, conforme dossiê n° 10010.043413/0315-99.
3. São os seguintes PERDComp:

4. Todos os processos acima listados foram indeferidos por despacho decisório emitido
eletronicamente em 08/09/2015; desconsiderando os esclarecimentos e documentos que
compõem o já referenciado dossiê, protocolado em 25/03/2015.
5. O Contribuinte aduz em sua defesa:
9. No ano calendário de 2012, a RECORRENTE iniciou estudos para a
construção de uma planta industrial de calcinação de coque. Assim, em 31 de
janeiro daquele ano, celebrou contrato de prestação de serviços de técnicos de
engenharia (Contrato n° 2011-EPS/BR/001 — n° CP-0116/00/PRO1/1112-S —
"CONTRATO" — Doc. 6) com a sociedade estrangeira CHINA ALUMINUM
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.585 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946281/2015-29

INTERNATIONAL ENGINEERING CORPORATION LIMITED ("CHALIECO"),
empresa domiciliada na China, país com o qual o Brasil celebrou tratado para
evitar a bitributação da renda (Doc. 7 — "TRATADO"). COMO se comprovará
a seguir, o escopo contratado era a elaboração das plantas, desenhos e projetos
de engenharia e arquitetura básica da planta de calcinação ("SERVIÇO").
10. Em pagamento pelo SERVIÇO previsto no CONTRATO, a RECORRENTE
efetuou diversas remessas àquele país e assumiu o ônus do Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) incidente no momento dessas remessas. A
RECORRENTE recolheu o referido tributo, conforme comprovam os contratos
de câmbio ("CONTRATOS DE CÂMBIO" - Doc. 8) e os DARFs (Doc. 9) anexos.
11. O CONTRATO DE CÂMBIO relacionado à remessa objeto deste processo
administrativo de restituição está indicado com a referência Doc. 8.2 e o DARF,
com a referência Doc. 9.2, nos anexos. Os demais CONTRATOS DE CAMBIO e
DARFs apresentados no Doc. 8 e Doc. 9 são objetos dos processos
administrativos cuja conexão se requereu na seção anterior.
12. No entanto, em momento posterior ao recolhimento do IRRF, o Superior
Tribunal de Justiça prolatou decisão (Recurso Especial 1.161.467/RS) em que
consolidou o entendimento de que remessas similares àquelas feitas pela
RECORRENTE não se sujeitam à incidência do IRRF. Essa linha de
entendimento foi acolhida no Parecer/PGFN/CAT n° 2363/2013, que ensejou a
revogação do Ato Declaratório (Normativo) Cosit 1/2000 e a revisão do tema
pela própria Receita Federal do Brasil. Nesse contexto, deve ser reconhecido
como indevidos os recolhimentos do IRRF pela RECORRENTE.
13. Diante desse cenário, a RECORRENTE formulou pedido de restituição (Doc.
10) a esta RFB no dia 17/03/2015, referente ao IRRF sobre todas as remessas
feitas à China. No que se refere especificamente ao IRRF que se pleiteia a
restituição nesse processo administrativo, o PEDIDO DE RESTITUIÇÃO foi
anexado no Doc. 10.2. No entanto, como o sistema PER/DCOMP não permite a
apresentação de documentos e de razões que fundamentam o pedido de
restituição, a RECORRENTE apresentou a RFB dossiê n° 10010.043413/0315-
99, expondo detalhadamente todas as razões que embasavam seu pedido.
14. Para a surpresa da RECORRENTE, O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO não foi
deferido. Além disso, o julgador não apresentou nem mesmo fundamentação
apta a embasar sua decisão (Doc. 3), limitando-se a afirmar que "Diante da
inexistência do crédito, INDEFIRO o pedido de Restituição", tendo ignorado
completamente os argumentos apresentados pela RECORRENTE no referido
Dossiê.
6. A Manifestação de Inconformidade junta documentos e apresenta os seguintes
argumentos: (i) a natureza dos serviços prestados é técnica, de elaboração de projeto de
engenharia; (ii) no contrato inexiste quaisquer obrigação ou indicação de transferência
de tecnologia, cabendo à contratada fornecer única e exclusivamente plantas, desenhos,
relatórios e demais documentos técnicos que necessários à construção da unidade
industrial de calcinação de coque, (iii) a averbação do contrato junto ao Instituto
Nacional de Propriedade Industrial (INPI) não tem o condão de determinar o conteúdo
do contrato, visto que o INPI registra seis tipos distintos de contratos,
independentemente da existência ou não de transferência de tecnologia, distinguindo o
'Fornecimento de Tecnologia' de 'Serviços de Assistência Técnica e Científica'.
7. Argumentos da defesa: (g.o)
35. Como dito, o registro do CONTRATO no INPI em verdade busca atender a
exigência do BACEN, não da autarquia de controle da propriedade industrial.
Isso porque a RECORRENTE nunca teve dúvidas da inexistência de
transferência de tecnologia no CONTRATO. Contudo, o BACEN exige que os
serviços técnicos sejam averbados no INPI para que se possam fazer as
remessas ao exterior em pagamento dos mesmos, independente de haver
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.585 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946281/2015-29

transferência de tecnologia, conforme determinação contida no Anexo III da
Resolução BACEN 3.844/2010, notadamente em seus artigos primeiro e
terceiro, abaixo transcritos:
Art. .1° Sujeitam-se a registro declaratório eletrônico no Banco Central do
Brasil, na forma deste Regulamento, os seguintes contratos, quando realizados
entre pessoa física ou jurídica residente, domiciliada ou com sede no País e
pessoa física ou jurídica residente, domiciliada ou com sede no exterior:
I - uso ou cessão de patentes, de marcas de indústria ou de comércio,
fornecimento de tecnologia ou outros contratos da mesma espécie, para efeito de
transferências financeiras ao exterior a título de pagamento de royalties;
II - prestação de serviços técnicos e assemelhados;
III - arrendamento mercantil operacional externo com prazo superior a 360
(trezentos e sessenta) dias;
IV - aluguel, inclusive arrendamento mercantil simples externo, e afretamento,
com prazo superior a 360 (trezentos e sessenta) dias.
Parágrafo único. O registro dos contratos de que trata este artigo é de
responsabilidade da pessoa física ou jurídica residente, domiciliada ou com sede
no País que celebrar os mencionados contratos.
Art. 30 O registro de contratos de uso ou de cessão de patentes, de marcas de
indústria ou de comércio, de fornecimento de tecnologia e de outros contratos
da mesma espécie, bem como contratos de prestação de serviços de assistência
técnica e de franquia, somente deve ser efetuado após a averbação do contrato
no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)
36. Como se vê dos artigos reproduzidos, o BACEN exige a averbação dos
contratos de serviços técnicos no INPI, independentemente da existência de
transferência de tecnologia. Essa foi a razão pela qual o CONTRATO foi
averbado junto ao INPI.
37. Logo, resta comprovado que o CONTRATO refere-se a SERVIÇO de
natureza técnica (de engenharia), mas sem qualquer previsão de transferência
de tecnologia.
8. De acordo com o Requerente, teria assumido o ônus dos custos tributários inerentes
às remessas feitas ao exterior em contraprestação ao Serviço, conforme previsto na
Cláusula 3.3 do Contrato, e que cotejando o valor dos Contratos de Câmbio com a base
de cálculo utilizada para fins de IRRF, se extrai que houve o reajustamento da base
tributável nos termos do artigo 725 do RIR 99. Sendo assim, se considera parte legítima
para pleitear a restituição.
9. A fundamentação jurídica da defesa argumenta que enquanto a retenção do IRRF nos
pagamentos realizados a pessoas jurídicas domiciliadas no exterior encontra previsão no
artigo 7° da Lei 9.779/99, a dispensa da retenção está prevista no artigo VII do
TRATADO, Decreto n° 762, de 19 de fevereiro de 1993, que promulga o Acordo
Destinado a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de
Impostos sobre a Renda, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Popular da China, Doc. 07 anexo à Manifestação de
Inconformidade.
10. E que o Código Tributário Nacional prevê expressamente no seu artigo 98 que o
TRATADO há de prevalecer quando estiver conflitante com o que disposto na
legislação interna.
11. Recorre ao entendimento exarado no Parecer PGFN/CAT/N° 2.363/2013, nele
destacando: (g.o.)
Mesmo que incompatibilidade legal houvesse entre a legislação interna e os
termos do tratado, o princípio da especialidade deve reger a contenda.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.585 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946281/2015-29

12. Prossegue o estudo afirmando:
51. Conforme transcrito no parágrafo 25, acima, o artigo VII do TRATADO
determina que o lucro da empresa estrangeira seria tributado no país de
residência de quem o tenha auferido (no caso concreto, na China). Por esse
entendimento, não haveria qualquer retenção de IRRF no país de fonte (no
Brasil).
52. A Fazenda Nacional, contudo, possuía linha de argumentação, já superada,
que estava descrita no Ato Declaratório (Normativo) Cosit 1/2000 ("ADN-
COSIT"). Nos termos daquele ato (ora revogado), as remessas feitas em
contraprestação do SERVIÇO não poderiam ser consideradas LUCRO DAS
EMPRESAS, uma vez que o lucro empresarial apenas se aperfeiçoaria após
diversos ajustes determinados pela legislação de regência em um dado exercício
financeiro. A Fazenda Nacional pretendia equiparar o conceito de LUCRO DAS
EMPRESAS, previsto no artigo VII do TRATADO, ao conceito de lucro real.
Assim, as remessas feitas ao exterior seriam mero componente do lucro (meras
entradas, meras receitas), mas nunca o lucro real, pelo que deveriam ser
submetidas ao tratamento tributário previsto para os rendimentos não
contemplados no acordo (Outros Rendimentos, constante do artigo XXII do
TRATADO).
53. Essa tese encontrava eco no Parecer PGFN/CAT/N° 776/2011 (também
revogado, no caso pelo Parecer PGFN/CAT/N° 2.363/2013), notadamente em
seus parágrafos 24 a 26 [...].
13. Assim, com base nas conclusões abaixo, pede o reconhecimento da conexão dos
processos que cita, aqui já listados, e o deferimento das restituições pleiteadas:
(a) A RECORRENTE firmou com a CHALIECO (empresa residente na China)
um contrato de prestação de serviços técnico de engenharia para a elaboração
das plantas, desenhos e projetos de engenharia e arquitetura básica da planta de
calcinação. Esses serviços não contemplam qualquer transferência de
tecnologia, como se depreende dos documentos e dos registros no BACEN e no
INPI;
(b) Quando da vigência Ato Declaratório (Normativo) Cosit 1/2000, efetuou
remessas ao exterior em pagamento dos serviços contratados e recolheu o IRRF
exigido à época.
(c) A RECORRENTE assumiu o ônus do IRRF, como comprovam os documentos
acostados a essa petição, notadamente os Doc. 8.2 e Doc. 9.2, o que a torna
parte legítima para requerer a devolução do indébito.
(d) Em face da decisão do STJ e do Parecer PGFN/CAT/N° 2.363/2013, é de se
concluir que o IRRF recolhido pela RECORRENTE não era devido o que
justifica e fundamenta o pedido de restituição apresentado nas PER/DCOMP
indicadas no cabeçalho desta peça.
59. Uma vez que as remessas feitas pela RECORRENTE à CHALIECO hão de
ser consideradas lucros operacionais daquela e, portanto, sujeitas ao artigo VII
do TRATADO, deve-se concluir pela inexigibilidade do IRRF.
Consequentemente, o IRRF recolhido pela RECORRENTE sobre as remessas
devem ser caracterizadas como pagamento indevido, conforme item II desta
peça.
14. O Despacho Decisório Eletrônico nr rastreamento 108900949 foi emitido em
08/09/2015 e cientificado ao Contribuinte em 16/09/2015, a defesa foi apresentada em
14/10/2015.
15. No dossiê supracitado, protocolado em 25/03/2015, o Contribuinte junta
esclarecimentos e documentos. Em 26/03/2015 a Unidade Jurisdicionante encaminha o
Dossiê para arquivo expedindo o seguinte despacho:
Não há providências, análise eletrônica feita pelo SCC.

Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.585 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946281/2015-29

É o relatório.

A decisão de Primeira Instância (Acórdão n. 105-003.980 – 1a Turma da DRJ05,
e-fls. 323 e ss) indeferiu o pleito. Entendeu que o Acordo Destinado a Evitar a Dupla Tributação
e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda, entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da China autoriza a retenção
na fonte ora em debate, relativa à remuneração pelos pagamentos efetuados em razão do contrato
de prestação de serviços técnicos de engenharia descritos pela Requerente.
Cientificada da decisão de Primeira Instância em 13/08/2021 (e-fl. 336) a
Interessada interpôs Recurso Voluntário, protocolado em 10/09/2021 (e-fl. 338), em que alega
conexão com os processos de crédito n°s 10880.946284/2015-62, 10880.946283/2015-18,
10880.946281/2015-41, 10880.946285/2015-15, 10880.946287/2015-04, 10880.946282/2015-
73, 10880.946286/2015-51 e o processo em epígrafe, e destaca:
(...)
A RECORRENTE é dedicada às atividades de produção, transformação, compra, venda,
importação e exportação por conta própria ou de terceiros, de coque calcinado de
petróleo e produtos correlatos, bem como de produção e venda de energia recuperada
de seu processo industrial, entre outras atividades
Em 31.01.2012, a RECORRENTE celebrou Contrato de Prestação de Serviços Técnicos
de Engenharia (fls. 88/178) com a sociedade China Aluminum International
Engineering Corporation Limited ("CHALIECO"), empresa domiciliada na China. O
escopo contratado era a elaboração de plantas, desenhos e projetos de engenharia e
arquitetura básica de planta de calcinação.
A contraprestação ao serviço se dava em parcelas, razão pela qual a RECORRENTE
efetuou diversas remessas à China, tendo recolhido o Imposto de Renda Retido na Fonte
("IRRF") supostamente incidente no momento das remessas. Os contratos de câmbio e
DARF's referentes às remessas foram juntados a estes autos, às fls. 201/263.
Contudo, considerando o entendimento de que o lucro deve ser tributado no País de
residência de quem o tenha auferido, a RECORRENTE formalizou um pedido de
restituição para cada DARF no qual recolheu o IRRF de forma indevida.
(...)
Ao celebrar o referido Contrato com empresa sediada na China, a RECORRENTE
efetuou diversas remessas àquele país a título de contraprestação pelo serviço prestado.
Contudo, como a tributação do IRRF sobre remessas em contraprestação a serviço
técnico sem transferência de tecnologia deve ocorrer no país de auferição do lucro,
formalizou pedidos de restituição do imposto pago indevidamente.

(...)
O fundamento do pedido da RECORRENTE era justamente o de que as remessas ao
exterior e contraprestação a serviços técnicos sem transferência de tecnologia deveriam
ser qualificadas como lucro da empresa prestadora do serviço e, portanto,
tributadas no país de quem auferiu o lucro, conforme Artigo 7° do Tratado firmado
entre o Brasil e a China.
Todavia, foi proferida a DECISÃO RECORRIDA que, muito embora tenha
reconhecido que o serviço contratado pela RECORRENTE era um serviço técnico
sem transferência de tecnologia, manteve a incidência do IRRF, pois entendeu que os
valores transferidos deveriam ser qualificados como royalties, de modo a aplicar às
remessas o tratamento previsto no art. 12 do Tratado firmado entre os dois países, que
autoriza a tributação no País da fonte pagadora.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.585 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946281/2015-29

(...)
Não há dúvidas de que o serviço prestado se reveste de nítida natureza de engenharia
consultiva, eminentemente técnica, e sem qualquer transferência de tecnologia. Tanto é
assim que a natureza do serviço técnico sem transferência de tecnologia sequer foi
objeto de discussão neste processo e foi inclusive reconhecida pela própria DECISÃO
RECORRIDA.
(...)
O art. 7° da Lei n° 9.779/1999 prevê que os valores remetidos ao exterior em
contraprestação à prestação de serviços está sujeita à retenção do IRRF:
(...)
Todavia, o Tratado firmado entre o Brasil e a China prevê em seu Artigo 7o que, quando
os valores remetidos foram qualificados como lucro da empresa, sua tributação se dará
no País de residência de quem o auferiu.
(...)
O próprio Superior Tribunal de Justiça ("STJ") já se manifestou no sentido de que as
remessas feitas ao exterior em contraprestação a serviços técnicos sem
transferência de tecnologia devem ser qualificadas como lucro da empresa
prestadora, para fins de aplicação das regras de Tratado Internacional que preveem que
a tributação se dará no país de quem o auferiu.
É o que se extrai, por exemplo, do acórdão proferido no Recurso Especial n°s
1.161.467/RS, de 17.05.2012, que foi recentemente reiterado no REsp n° 1.890.708/SP
do STJ, julgado de 20.10.2020. Abaixo transcrevem-se as ementas de ambos os
julgados:
(...)
5. DA NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA
(A) APLICAÇÃO DO ARTIGO 7° DO TRATADO E INAPLICABILIDADE DO
ARTIGO 12
A DECISÃO RECORRIDA, muito embora tenha reconhecido a qualificação do serviço
prestado como técnico e sem transferência de tecnologia, entendeu que o tratamento
tributário a ser dado às remessas feitas pela RECORRENTE à CHALIECO deve ser
aquele previsto no Artigo 12 do Tratado Brasil-China, e não o do Artigo 7° como
defendido pela RECORRENTE.
Isso porque o Artigo 12 do Tratado, complementado pelo Item 3 do seu Protocolo,
prevê que devem ser enquadradas no conceito de royalties as remessas realizadas em
contraprestação de serviços técnicos, o que supostamente atrairia a tributação na fonte
desses rendimentos. Veja-se:
Artigo 12 do Tratado Brasil-China: Royalties
1. Os "royalties" provenientes de um Estado Contratante e pagos a residente no
outro Estado Contratante são tributáveis nesse outro Estado.
2. Tais "royalties", contudo, podem também ser tributados no Estado Contratante
de onde provêm e de acordo com a legislação desse Estado; mas, se a pessoa que
os receber for o beneficiário efetivo dos "royalties", o imposto incidente não
poderá exceder a:
a) 25 por cento do montante bruto dos "royalties" provenientes do uso ou do
direito de uso de marcas de indústria ou comércio;
b) 15 por cento do montante bruto dos "royalties" em todos os demais casos.
Item 3 do Protocolo anexo ao Tratado Brasil-China:
3. Com referência ao Artigo 12, parágrafo 3
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.585 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946281/2015-29

Entende-se que o disposto no parágrafo 3 do Artigo 12 aplicar-se-á a quaisquer
pagamentos recebidos em contrapartida pela prestação de assistência técnica ou
de serviços técnicos.
Ocorre que a DECISÃO RECORRIDA deixou de observar que a equiparação entre
serviço técnico e royalties só deve ocorrer nos casos em que a prestação de serviços
técnicos envolver transferência de tecnologia, o que definitivamente não é o caso dos
autos.
Uma leitura atenta do parágrafo 3 do Artigo 12 do Tratado - que conceitua o termo
"royalties" - leva à compreensão de que os trabalhos ali elencados exigem uma
transferência de tecnologia ou know how para serem realizados. Veja-se:
Artigo 12 do Tratado Brasil-China: (...)
3. O termo "royalties", empregado neste Artigo, designa pagamentos de qualquer
natureza, como contrapartida do uso ou do direito de uso de direitos autorais de
trabalhos literários, científicos ou artísticos, inclusive filmes cinematográficos e
filmes ou fitas para emissão de rádio ou televisão, qualquer patente, técnica,
marca de indústria ou comércio, desenho ou modelo, planta, fórmula ou processo
secreto, bem como pelo uso de um equipamento industrial, comercial ou
científico e por informações correspondentes a experiências industriais,
comerciais ou científicas.
Dessa forma, quando o Item 3 do Protocolo determinou que no conceito do Parágrafo 3
do Artigo 12 também estariam abrangidas as remessas em contrapartida pela prestação
de serviços técnicos, só poderia estar se referindo aos serviços que também
envolvem transferência de tecnologia, assim como todos aqueles outros elencados no
mesmo dispositivo.
(...)
Os contratos que ensejam o pagamento de valores que são efetivamente qualificados
como "royalties" englobam atividades com transferência de algum direito intelectual ou
autoral, por exemplo, cessão de patente, cessão de registro industrial, licença de uso de
patente ou invenção, licença de uso de marca, transferência de tecnologia ou
comercialização de "software".
Já os contratos que envolvem mera prestação de serviços sem transferência de
tecnologia têm em seu escopo apenas a aplicação de conhecimentos especializados
para a solução de determinada situação, razão pela qual o pagamento em sua
contraprestação deve ser enquadrado no conceito de lucro, e não no de royalties.
(...)
(B) DA INAPLICABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO
RFB N° 5/2015. VIOLAÇÃO AO ART. 146 DO CTN.
Em adição ao exposto acima, a DECISÃO RECORRIDA também deve ser reformada,
pois aplicou ao presente caso o Ato Declaratório Interpretativo da RFB n° 5/2014 que
supostamente autoriza que o Artigo 12 do Tratado Brasil-China seja aplicado às
remessas em contraprestação de serviços técnicos com ou sem transferência de
tecnologia.
Ocorre que, apesar de o referido Ato afirmar que a equiparação a royalties aplica-
se aos serviços técnicos com ou sem transferência de tecnologia, ele só foi editado
em 16.06.2014 e as remessas feitas pela RECORRENTE à CHALIECO ocorreram
durante o ano de 2012.
A esse respeito, cumpre ressaltar que no ano próprio ano de 2012 o STJ proferiu decisão
(REsp n° 1.161.467) em que consolidou o entendimento de que remessas similares
àquelas feitas pela RECORRENTE não se sujeitavam à incidência do IRRF, pois o
tratamento tributário ao qual estavam sujeitas era aquele conferido às remessas de
lucro da empresa estrangeira.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.585 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946281/2015-29

Essa linha de entendimento foi acolhida pela própria RFB com a edição do
Parecer/PGFN/CAT n° 2363/2013 que adotou a seguinte conclusão:
(...)
No âmbito tributário, a boa-fé do contribuinte é protegida justamente pelo art. 146 do
CTN, que impede que a alteração de critério jurídico prejudique o contribuinte,
prevendo que sua aplicação deve se dar somente quanto a fato gerador ocorrido após sua
introdução.
(...)

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra indeferimento de pedido de restituição recolhimento de
IRRF - cód. receita 0422 de 23/05/2012 - ROYALTIES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA -
RESIDENTES EXTERIOR, data 23/05/2012. Em razão de o recolhimento encontrar-se
integralmente alocado a débito do sujeito passivo, o pedido de restituição, pleiteado no
PERDComp 19465.44041.040315.1.2.04-1950 no valor de R$ 187.726,31, foi indeferido.
O Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade em que alegou que o
Superior Tribunal de Justiça prolatou decisão (Recurso Especial 1.161.467/RS) em que
consolidou o entendimento de que remessas similares àquelas feitas pela Recorrente não se
sujeitariam à incidência do IRRF. Essa linha de entendimento teria sido acolhida no
Parecer/PGFN/CAT n° 2363/2013, que ensejou a revogação do Ato Declaratório (Normativo)
Cosit 1/2000 e a revisão do tema pela própria Receita Federal do Brasil. Nesse contexto, deveria
ser reconhecidos como indevidos os recolhimentos do IRRF pela RECORRENTE.
A decisão de Primeira Instância (Acórdão n. 105-003.980 – 1a Turma da DRJ05,
e-fls. 323 e ss) indeferiu o pleito. Entendeu que o Acordo Destinado a Evitar a Dupla Tributação
e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda, entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da China autoriza a retenção
na fonte ora em debate, relativa à remuneração pelos pagamentos efetuados em razão do contrato
de prestação de serviços técnicos de engenharia descritos pela Requerente.
Cientificada da decisão de primeira instância em 13/08/2021 (e-fl. 336) a
Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 10/09/2021 (e-fl. 338), em que alega
conexão com os processos de crédito n°s 10880.946284/2015-62, 10880.946283/2015-18,
10880.946281/2015-41, 10880.946285/2015-15, 10880.946287/2015-04, 10880.946282/2015-
73, 10880.946286/2015-51. Alega ainda que o recolhimento foi indevido.

Trata-se de recolhimentos de IRRF do nacional/Recorrente pelo pagamento a
residente no exterior (República Popular da China) pela prestação de serviços técnicos de
engenharia.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.585 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946281/2015-29

O art. 7° da Lei n° 9.779/1999 prevê que os valores remetidos ao exterior em
contraprestação à prestação de serviços está sujeita à retenção do IRRF.
Há, também, de se considerar o disposto no Acordo Destinado a Evitar a Dupla
Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda, entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da China, Decreto n° 762,
de 19 de fevereiro de 1993, que promulgou o referido Tratado.
Afirma a Recorrente que a dispensa da retenção está prevista no artigo VII do
Tratado, Decreto n° 762, de 19 de fevereiro de 1993.
Defende que o artigo VII do Tratado determina que o lucro da empresa estrangeira
seria tributado no país de residência de quem o tenha auferido (no caso concreto, na China). Por
esse entendimento, não haveria qualquer retenção de IRRF no país de fonte (no Brasil).
Todavia, os ditames trazidos pelo Tratado firmado entre o Brasil e a China devem
ser considerados de acordo com o disposto no seu próprio texto, no art. 7° da Lei n° 9.779/1999,
e em prestígio ao determinado no art. 98 do CTN.
Em decisão de 06/01/2021, nos autos do REsp no 1759081 / SP
(2018/0199869-0), o STJ, em caso similar, deu razão à Fazenda Nacional no sentido de
considerar que, se o Tratado prevê o tratamento de royalties a pagamentos provenientes dos
serviços de assistência técnica e de serviços técnicos, deve prevalecer a regra específica que
permite a retenção na fonte pelo Brasil.
Do exposto no referido Acordo, entendo que o Artigo 12 do Tratado Brasil -
China, complementado pelo Item 3 do seu Protocolo, prevê que devem ser enquadradas no
conceito de royalties as remessas realizadas em contraprestação de serviços técnicos, o que
atrairia a tributação na fonte desses rendimentos. Veja-se:
Artigo 12 do Tratado Brasil-China: Royalties
1. Os "royalties" provenientes de um Estado Contratante e pagos a residente no
outro Estado Contratante são tributáveis nesse outro Estado.
2. Tais "royalties", contudo, podem também ser tributados no Estado Contratante
de onde provêm e de acordo com a legislação desse Estado; mas, se a pessoa que
os receber for o beneficiário efetivo dos "royalties", o imposto incidente não
poderá exceder a:
a) 25 por cento do montante bruto dos "royalties" provenientes do uso ou do
direito de uso de marcas de indústria ou comércio;
b) 15 por cento do montante bruto dos "royalties" em todos os demais casos.
3. O termo "royalties", empregado neste Artigo, designa pagamentos de qualquer
natureza, como contrapartida do uso ou do direito de uso de direitos autorais de
trabalhos literários, científicos ou artísticos, inclusive filmes cinematográficos e
filmes ou fitas para emissão de rádio ou televisão, qualquer patente, técnica,
marca de indústria ou comércio, desenho ou modelo, planta, fórmula ou processo
secreto, bem como pelo uso de um equipamento industrial, comercial ou
científico e por informações correspondentes a experiências industriais,
comerciais ou científicas.
O Protocolo do Acordo supracitado acrescenta, entre outras, a seguinte
disposição, de interesse ao caso:
3. Com referência ao Artigo 12, parágrafo 3
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.585 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946281/2015-29

Entende-se que o disposto no parágrafo 3 do Artigo 12 aplicar-se-á a quaisquer
pagamentos recebidos em contrapartida pela prestação de assistência técnica ou de
serviços técnicos.
O citado Item 3 do seu Protocolo prevê literalmente que o disposto no parágrafo 3
do Artigo 12 aplicar-se-á a quaisquer pagamentos recebidos em contrapartida pela prestação de
assistência técnica ou de serviços técnicos.
Não cabe interpretar o disposto no parágrafo 3 do Artigo 12 do Tratado sem
considerar o prescrito no Item 3 do seu Protocolo, como quer fazer a Recorrente.
Desta forma, concordo com a decisão Recorrida que sustentou que a Convenção
autoriza a retenção na fonte ora em debate, relativa à remuneração pelos pagamentos efetuados
em razão do contrato de prestação de serviços técnicos de engenharia descritos pela Requerente,
e que as remessas feitas pela Manifestante para pagamento pela prestação dos serviços técnicos
descritos em sua petição, independentemente de ter havido transferência de tecnologia, estão
sujeitos à incidência do IRRF à alíquota de 15% (quinze por cento).

Defende ainda a recorrente que a decisão recorrida deve ser reformada, pois
aplicou ao presente caso o Ato Declaratório Interpretativo da RFB n° 5/2014 que autorizaria que
o Artigo 12 do Tratado Brasil-China fosse aplicado às remessas em contraprestação de serviços
técnicos com ou sem transferência de tecnologia. Isto porque o referido Ato só foi editado em
16.06.2014 e as remessas feitas pela Recorrente à Chalieco/China ocorreram durante o ano de
2012.
Ato Declaratório Interpretativo n° 5, de 2014
Art. 1° O tratamento tributário a ser dispensado aos rendimentos pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos por fonte situada no Brasil a pessoa física ou
jurídica residente no exterior pela prestação de serviços técnicos e de assistência
técnica, com ou sem transferência de tecnologia, com base em acordo ou convenção
para evitar a dupla tributação da renda celebrado pelo Brasil será aquele previsto no
respectivo Acordo ou Convenção:
I - no artigo que trata de royalties, quando o respectivo protocolo contiver previsão de
que os serviços técnicos e de assistência técnica recebam igual tratamento, na hipótese
em que o Acordo ou a Convenção autorize a tributação no Brasil;
II - no artigo que trata de profissões independentes ou de serviços profissionais ou
pessoais independentes, nos casos da prestação de serviços técnicos e de assistência
técnica relacionados com a qualificação técnica de uma pessoa ou grupo de pessoas, na
hipótese em que o Acordo ou a Convenção autorize a tributação no Brasil, ressalvado o
disposto no inciso I; ou
III - no artigo que trata de lucros das empresas, ressalvado o disposto nos incisos I e II.
Entendo que o Ato Declaratório Interpretativo n° 5, de 2014 (sendo de aplicação
subsidiária ao previsto no art. 7° da Lei n° 9.779/1999 e no Decreto n° 762, de 19 de fevereiro de
1993) trata-se de norma interpretativa. E conforme previsto no art. 106 do CTN, a lei aplica-se a
ato ou fato pretérito quando seja expressamente interpretativa.
A Recorrente afirma que o art. 146 do CTN impediria que a alteração de critério
jurídico (que teria advindo com a edição do Ato Declaratório Interpretativo n° 5, de 2014)
prejudicasse o contribuinte, prevendo que sua aplicação dever-se-ia dar somente quanto a fato
gerador ocorrido após sua introdução.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.585 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946281/2015-29

Entende a Recorrente que em 2012 estaria agindo (ou deveria estar agindo, se não
recolhesse o tributo) de acordo com entendimento já sedimentado no âmbito do STJ e da própria
RFB. Cabe considerar que o Ato Declaratório Interpretativo n° 5, de 2014 trata-se de norma de
natureza interpretativa, podendo alcançar atos passados, pois estes estavam regidos pela
legislação tributária interpretada. Vale considerar ainda que o art. 146 veda mudança de
entendimento para um mesmo contribuinte dentro do mesmo período de apuração, o que não se
deu nos autos.
A respeito da jurisprudência citada pela Recorrente, inclusive anterior à decisão
de 06/01/2021, nos autos do REsp no 1759081 / SP (2018/0199869-0, que deu razão à Fazenda
Nacional), trata de decisões sem efeito vinculante, não condicionando o decidido nestes autos.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(Assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 394
DF CARF MF
Original